Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL E CIVIL. ATUAÇÃO DO ADVOGADO – IMUNIDADE – EXPRESSÕES OFENSIVAS – EXCESSO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE REPARAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente sustentam a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, as provas juntadas aos autos são capazes de formar o convencimento do órgão julgador. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
2. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ativa e passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte demandante na inicial.
3. No presente caso, a análise das preliminares em questão demandaria cognição acerca do pedido inicial de indenização decorrente de ofensas que teriam sido praticadas pelo réu em petições nos autos em que ambos figuraram como advogados, uma vez que se torna necessário verificar se dizem respeito aos advogados, em si, ou aos seus constituintes. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS.
4. A imunidade do advogado prevista no art. 7o, § 2o, do Estatuto da OAB e art. 142 do CP não é absoluta, sendo imperioso que seja norteada pelos princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé processual, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1205781, 07380880420178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Sobreleva notar, ainda, que mesmo a previsão constitucional da referida imunidade, no art. 133 da CF, está condicionada ao limite da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurando-lhes o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação, disposta, também, na Carta Maior, art. 5o, inciso X.
6. Dessa forma, o advogado deve responder pelos danos decorrentes da atuação e pelos excessos de linguagem que desbordem os limites da imunidade judiciária, sendo plenamente possível a incidência dos efeitos da responsabilidade civil, prevista nos arts. 186, 187 e 927 do CC.
7. É certo que, via de regra, o advogado representa seu constituinte em juízo, não atuando em causa própria, como alega o recorrente. Contudo, na presente demanda, é possível verificar que a atuação do causídico transbordou referida representação na medida em que se utilizou de termos e expressões que não se limitaram a enfrentar a demanda posta em debate, mas sim a pessoa do representante da parte adversa.
8. Com efeito, o recorrente vai além da defesa dos direitos do seu constituinte, atacando a peça processual e o trabalho prestado pelo patrono do recorrido, com comentários satíricos e ofensivos, e irrelevantes para o deslinde da lide.
9. Lado outro, em que pesem as alegações do recorrente em pedido contraposto, não logrou êxito em demonstrar de que forma o recorrido tenha atingido sua honra e lhe causado qualquer dano. Outrossim, não cabe a este Juízo o processamento e julgamento das acusações ao recorrido pela prática de diversos crimes em tese.
10. Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado in casu.
11. Merece confirmação, portanto, a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor fixado em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não demandando intervenção na esfera recursal.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões